Tribunal: TJMT
Processo: 1010450-36.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010450-36.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME ANTONIO PETINI - CPF: 074.484.251-45 (APELANTE), VALCICLEI OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 034.992.082-61 (VÍTIMA), RAFAEL ALVES DE LARA - CPF: 020.777.641-55 (ASSISTENTE), JOSE MENINO DE SOUZA ARAUJO - CPF: 034.480.421-61 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação dolosa simples e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar. Fuga do agente. Localização de chassi com numeração suprimida. Indicação espontânea do apelante. Crime permanente. Fundadas razões configuradas. Licitude das provas. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Posse de peças de motocicleta produto de crime. numeração parcialmente removida. Dolo configurado. Condenações mantidas. Dosimetria. Penas-base fixadas com fundamentos genéricos. Redução ao mínimo legal. Concurso formal impróprio afastado. Desígnios autônomos não demonstrados. Concurso formal próprio reconhecido. Substituição por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelante por receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso formal impróprio, a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, visando a nulidade da busca pessoal e domiciliar e, por consequência, absolvido, também por ausência de provas. Subsidiariamente, redução da pena e o afastamento do concurso formal impróprio.

II. Questões em discussão

1) Ilegalidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita; 2) ausência do elemento subjetivo do crime de receptação; 3) desconhecimento da adulteração da numeração do chassi; 4) fundamentação genérica das penas-base; 5) ausência de desígnios autônomos a afastar o concurso formal impróprio.

III. Razões de decidir

1. A busca pessoal estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que,
“segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
(TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004).

2. O ingresso domiciliar é lícito quando precedido de situação de flagrante delito permanente [receptação] e amparado na indicação espontânea do próprio apelante de que as demais peças da motocicleta furtada se encontravam em sua residência, contígua ao terreno onde o chassi adulterado foi localizado.

3. As circunstâncias da apreensão [posse de diversas peças de motocicleta furtada, desmontadas no interior da residência, intermediação ativa de vendas a terceiros, ocultação do chassi adulterado em terreno baldio e ausência de qualquer documentação comprobatória da origem lícita do bem] afastam a boa-fé do apelante.

4. O
“simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder do acusado gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita”
(STJ, HC nº 791.531/GO).

5. O dolo no crime de adulteração de sinal de veículo automotor
,
previsto no art. 311, § 2º, III, do CP
, “não exige mais a prova da adulteração praticada diretamente pelo agente, bastando que ele soubesse ou devesse saber da irregularidade”
(N.U 1000830-60.2023.8.11).

6. O c. STJ é pacífico no sentido de que
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva”
(AgRg no REsp nº 2.203.257/RS).

7. Para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio,
“mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tivesse consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos”
(TJMT, N.U 0024463-38.2016.8.11.0042).

8.
“Não há nos autos elementos suficientes para se concluir pela existência de desígnios autônomos na conduta, mesmo porque, pelas circunstâncias descritas na denúncia, agiu o acusado mediante uma só ação e movido por um único desígnio de auferir vantagem ilícita mediante ocultação de veículo furtado e com sinais de identificação adulterados”
(TJMG, AP, 00020847320258130223).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar as penas para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, com substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, 'a').

Teses de julgamento:

1. A busca pessoal é legítima quando fundada em elementos objetivos e concretos, não se confundindo com abordagem baseada em mera impressão subjetiva ou fuga isolada.

2. Conforme entendimento do STJ, o ingresso domiciliar sem mandado é lícito em situação de flagrante de crime permanente, quando presentes fundadas razões anteriores ao ingresso e confirmadas pela indicação espontânea do próprio morador.

3. A posse injustificada de produto de crime inverte o ônus probatório, cabendo ao apelante demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento da procedência ilícita.

4. O crime de adulteração de sinal de veículo automotor (CP, art. 311, §2º, III), não exige a prova da adulteração praticada diretamente pelo agente, bastando que ele soubesse ou devesse saber da irregularidade.

5. A exasperação da pena-base fundada em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal é inidônea e impõe o redimensionamento ao mínimo legal.

6. O concurso formal impróprio pressupõe a demonstração concreta de desígnios autônomos; ausente tal prova, aplica-se o concurso formal próprio.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CP, arts. 33, §2º, 'c', e §3º, 44, 59, 65, III, 'd', 70, 180, caput, e 311, §2º, III; CPP, arts. 157, §1º, 240, §§1º e 2º, 244 e 593, I; Lei nº 14.562/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, Ag. Reg. no RE nº 1.466.339/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/12/2023; STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2/10/2023; STJ, HC nº 791.531/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/12/2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.203.257/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/05/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.187.549/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/04/2025; STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 545; TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 13/12/2023; TJMT, N.U 1000830-60.2023.8.11.0098, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 27/01/2026; TJMT, AP nº 1003147-68.2024.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 07/06/2025; TJMT, N.U 0004725-50.2018.8.11.0024, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12/08/2025; TJMT, Enunciado Criminal nº 8; TJMT, Enunciado nº 35.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1010450-36.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 — COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: GUILHERME ANTÔNIO PETINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUILHERME ANTÔNIO PETINI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1010450-36.2024.8.11.0042), que o condenou por receptação dolosa e ocultação de veículo com sinal identificador adulterado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial aberto - arts. 180,
caput
, e 311, §2º, III, do CP - (ID 217770497).

O apelante suscita, preliminarmente: a) nulidade das buscas pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita. No mérito, sustenta que: 1) não restou demonstrado
“o elemento subjetivo do crime de receptação”
; 2) o recebimento da motocicleta não prova
“a ciência de que o bem possuía adulteração ou remarcação no chassi”
; 3) as penas-base devem ser reduzidas ao mínimo legal; 4) não foi
“comprovado que os crimes concorrentes resultaram de desígnios autônomos”
, a afastar o concurso formal impróprio.

Requer o provimento do recurso para que sejam nulas as provas oriundas da busca pessoal e domiciliar e, por consequência, absolvido, também por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena e o afastamento do concurso formal impróprio.

Prequestiona os arts. 59, 70 e 180,
caput
, do CP; 156 do CPP; 5º e 93, IX, da CF; art. 311, §2º, III, do CP - (ID 359356900 – fls. 267/282) -
(ID 359356900 – fls. 267/282).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento integral do apelo (ID 359356904).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“[...]
apelação criminal – receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 180, caput, e 311, § 2º, III, do CP) – preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar – inocorrência – fundadas suspeitas – fuga do agente e posterior constatação de objeto ilícito no terreno baldio – crime permanente e elementos concretos quanto a possibilidade do restante das peças da motocicleta estarem na casa do apelante, que era praticamente contígua ao terreno baldio – ingresso domiciliar legítimo – prova lícita – mérito – pleito absolutório – impossibilidade – materialidade e autoria comprovadas – confissão parcial e depoimentos policiais coerentes – posse/ocultação de bens de origem ilícita evidenciada – dolo, ainda que eventual, configurado – manutenção da condenação – dosimetria – pena-base – valoração negativa fundada em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal – ausência de motivação concreta – redução ao mínimo legal – necessidade – concurso de crimes – manutenção do concurso formal impróprio reconhecido na sentença – ausência de recurso da acusação – impossibilidade de reforma em prejuízo do réu – princípio da vedação à reformatio in pejus – pelo conhecimento e parcial provimento do recurso
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 369534374)

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR — NULIDADE DAS PROVAS — BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidades das provas sob o argumento de que a diligência policial teria sido deflagrada sem fundadas razões objetivas para a busca pessoal e subsequente ingresso domiciliar.

Vejamos.

Infere-se que o policial militar José Menino de Souza Araújo, em Juízo, narrou que durante patrulhamento ostensivo de rotina pelo Bairro Nossa Senhora Aparecida, avistou o apelante saindo de um terreno baldio, momento em que
“ele empreendeu fuga;” “fizemos uma abordagem nele”; “retornamos com ele no mato, encontramos um chassi de uma motocicleta”; “fizemos a checagem do chassi”;
constando ser produto de roubo (Relatório de mídia – ID 359356885).

No mesmo sentido, o policial militar Rafael Alves de Lara, em Juízo, narrou que a equipe
“viu um indivíduo saindo de um terreno vazio”
; localizaram o chassi da motocicleta, cuja checagem revelou tratar de produto de crime. Na sequência, o apelante confirmou ter dispensado o chassi da moto naquele local

e indicou
“que o restante das partes da motocicleta estava na sua residência.”
(Relatório de mídia - ID 359356885).

Como bem observado pelo Juízo singular, a
“justa causa para a abordagem era evidente, pois ao avistar a guarnição, fugiu repentinamente de um terreno matagal, conduta que, somada às demais circunstâncias, justificou a abordagem; constatou-se que o acusado ocultava o chassi de uma motocicleta no referido terreno, e mantinha em sua residência peças de uma MOTO HONDA/CB 250F TWISTER, placa QCS8D90, todos produtos de crimes; circunstâncias reforçam a higidez da diligência”
(Júlio César Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito – ID 359356888).

Sabe-se que a busca pessoal estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que,
“segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
(TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, J. 19.12.2023).

Ademais, o c. STF possui entendimento de que
“o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura [...] de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública"
(RHC 229514 AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, J. 2.10.2023).

Anota-se julgado do e. TJDF:

“O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública...”
(TJDF, NU. 07056212820208070013 - Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, J. 8.7.2021)

Quanto à busca domiciliar, realizada na residência do apelante, situada no nº 27 da Rua 09, Jardim Comodoro, Cuiabá/MT, ocorreu em continuidade à busca pessoal, em razão do apelante ter admitido possuir o restante das peças da motocicleta, conforme narrado pelo policial militar José Menino em Juízo:
“ele mesmo confirmou que na casa dele tinha algumas peças provenientes dessa motocicleta”;
afirmando, ainda que o terreno era "bem próximo" à residência.

Diante das circunstâncias preexistentes, os policiais militares realizaram a busca domiciliar, com êxito na localização dos objetos (
Termo de Exibição e Apreensão (ID 359354471)
.

A localização do chassi com numeração parcialmente suprimida em terreno próximo à residência do apelante, em flagrante delito do crime de receptação (art. 180, caput, CP), com a subsequente confirmação das demais peças da motocicleta [produto de crime] no interior do imóvel, por indicação espontânea do próprio apelante, afasta qualquer alegação de invasão arbitrária.

Noutro giro, o c. STJ possui entendimento de que
“a receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão”
(AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Relatora: Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 11.3.2021)

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial é legítima quando os policiais agem com fundada suspeita e em situação de flagrante de crime permanente, como a receptação.”
(AP nº 0005416-15.2015.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16.7.2025)

Assim sendo, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] em data pretérita ao dia 20 de maio de 2024, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado GUILHERME ANTONIO PETINI recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda/CB 250F Twister[...] conforme Auto de Avaliação Indireta consubstanciado no ID 158986923 - Pág. 1/2, em prejuízo da vítima Valciclei Oliveira de Souza.

[...] nas mesmas condições de lugar e tempo supramencionados, o denunciado GUILHERME ANTONIO PETINI ocultou, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor com número de chassi que devia estar adulterado, qual seja, 01 (uma) motocicleta Honda/CB 250F Twister, cor vermelha, de placa QCS8D90, avaliada em R$ 15.454,00 (quinze mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais), conforme Auto de Avaliação Indireta consubstanciado no ID 158986923 - Pág. 1/2, de propriedade da vítima Valciclei Oliveira de Souza.

[...] no dia 20/05/2024, os policiais militares, durante realização de patrulhamento de rotina, avistaram o acusado saindo correndo de um terreno abandonado. Desse modo, os policiais procederam ao acompanhamento do acusado, o abordaram e retornaram ao terreno abandonado, ocasião na qual os militares localizaram um chassi de motocicleta com a numeração parcialmente suprimida.

Assim, apó s minuciosa checagem do chassi, foi averiguado que o veículo em pauta possuía gravame de furto/roubo.

Questionado pelos militares, o acusado disse saber tratar-se de motocicleta furtada e informou que o restante das peças da motocicleta estariam em sua residência.

[...] os policiais deslocaram-se até a residência apontada pelo acusado, local no qual foi encontrado uma caixa contendo diversas peças da motocicleta furtada.

[...] o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia GUILHERME ANTÔNIO PETINI como incurso no artigo 180, caput em concurso material (artigo 69 CP) com o artigo 311, §2º, inciso III, todos do Código Penal Brasileiro
”
(Luciano André Viruel Martinez, promotor de Justiça – ID 359356856).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“DA REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO EM RESIDÊNCIA, E BUSCA PESSOAL, ANTE A EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA Inicialmente, cumpre esclarecer o conceito de justa causa, essencial para a análise da legalidade da atuação policial no presente caso.

[...]

No que se refere à alegação de nulidade da busca domiciliar e pessoal, suscitada pela defesa, verifica-se que a atuação da guarnição policial foi legítima e pautada nos ditames constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis.

Consoante os autos, os policiais militares em patrulhamento, avistaram o réu saindo de um terreno matoso, momento em ao perceber a viatura, empreendeu fuga.

Tais elementos, somados à natureza permanente de um dos crimes investigados, qual seja, receptação (art. 180, caput, do Código Penal), caracterizam flagrante delito, o que autoriza, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a entrada no domicílio sem a necessidade de mandado judicial, bem como busca pessoal, desde que presente justa causa.

[...] A diligência, portanto, observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não havendo nulidade a ser reconhecida, pois a atuação policial ocorreu dentro dos parâmetros legais e constitucionais.

[...] verifica-se que a materialidade e a autoria estão claramente demonstradas, conforme o auto de prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais militares RAFAEL ALVES DE LARA e JOSE MENINO DE SOUZA ARAUJO.

Dito isso, no tocante ao crime de receptação, é incontroverso que o réu recebeu e se encontrava na posse e guarda das peças da motocicleta produto de furto, tendo sido surpreendido em condições típicas do crime do art. 180, caput, do Código Penal.

Sua alegação de desconhecimento da origem ilícita não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, sendo excepcionalmente implausível crer que alguém armazenaria e desmontaria veículo automotor sem sequer questionar sua origem.

Tais circunstâncias revelam que o réu tinha plena ciência da origem ilícita do veículo, afastando qualquer alegação de boa-fé. Além disso, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbia ao acusado comprovar a inexistência de dolo, o que não ocorreu.

A ausência de provas ou testemunhas que corroborassem sua versão reforça a conclusão de que o agente agiu dolosamente, sendo responsável pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP).

[...]no tocante ao crime de adulteração, igualmente não merece prosperar a alegação defensiva de que o réu “não percebeu” a adulteração do chassi. As imagens contidas no Laudo Pericial juntado no ID 161719478, demonstra de forma incontestável e expressa que a remarcação era evidente, constando inclusive que o número original havia sido violado de maneira grosseira e facilmente perceptível.

Ainda que se admitisse, por mera argumentação, que o réu não tivesse notado a adulteração, hipótese absolutamente incompatível com o que consta dos autos, o fato é que o tipo penal previsto no art. 311, §2º, III, do CP restringe-se ao elemento “devesse saber”, exigindo apenas que, diante das circunstâncias, o agente tivesse condições objetivas de perceber o vício.

Portanto, com base no conjunto probatório robusto, coerente e convergente, resta incontroversa a prática, pelo réu, dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, CP) e de ocultação de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, §2º, III, CP).

[...] a DENÚNCIA, então, é PROCEDENTE, para o fim de CONDENAR o réu GUILHERME ANTONIO PETINI, nas sanções do artigo 180, caput, e artigo 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal, de maneira que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

V.I- DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Relativo ao crime do art. 180, caput, do Código Penal, praticado pelo acusado, em que há a receptação de uma motocicleta, verifico que a culpabilidade é evidente e merece reprovação, ainda que não extrapole a espécie delitiva.

O Réu não possui maus antecedentes criminais. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias do delito evidenciam sua elevada gravidade. A receptação de veículo fruto de crime revela intenso desprezo pela ordem jurídica e pelo bem-estar social, pois compromete a segurança pública, dificulta a recuperação dos bens e estimula a continuidade de roubos e furtos.

As consequências são graves, visto que trata-se de conduta de notável reprovabilidade social, afetando diretamente a confiança nas instituições e o funcionamento do mercado.

Portanto, a majoração da pena base se justifica, não apenas para punir o ato, mas também para prevenir a perpetuação de um ciclo criminoso que ameaça a segurança coletiva.

Diante de tais circunstâncias e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 01 a 04 anos e multa, fixo a penabase à reclusão de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa[...]

Ademais, em consonância com a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015), atenuo a reprimenda em 1/6.

Ausentes às circunstâncias agravantes, bem como as causas de aumento e diminuição da pena.

Dessa forma, a pena definitiva fica fixada em 1(um) ano e 03 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

V.II- DO CRIME DE ADULTERAÇÃO

Quanto ao crime do artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, praticado pelo acusado, em que há a adulteração do chassi de uma motocicleta, verifico que a culpabilidade é evidente e merece reprovação, ainda que não extrapole a espécie delitiva.

O Réu não possui maus antecedentes criminais. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do delito demonstram a elevada gravidade da conduta. A adulteração de veículo produto de crime evidencia profundo desrespeito à ordem jurídica e ao bem-estar social, pois compromete a segurança pública, dificulta a recuperação do bem subtraído e abala a fé pública, elemento essencial para a confiança nas instituições. As consequências também são acentuadas, já que se trata de prática de alta reprovabilidade social, atingindo diretamente a credibilidade do sistema de identificação veicular.

Nesse contexto, a majoração da pena-base mostra-se plenamente justificada, não apenas como resposta proporcional ao ilícito, mas igualmente como medida necessária à prevenção da continuidade de práticas que alimentam um ciclo delituoso prejudicial à segurança coletiva.

Diante de tais circunstâncias e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 03 a 06 anos e multa, fixo a pena-base à reclusão de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, sendo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Em atenção à Súmula 545 do STJ, aplico a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda em 1/6. Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

VI – CONCLUSÃO

Diante do concurso formal impróprio entre os delitos de receptação e adulteração, nos termos do Art. 70 (CONCURSO FORMAL), do Código Penal, procede-se à soma das penas, resultando na reprimenda total de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como 26 (vinte e seis) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/30 do salário mínimo vigente.

Fixo o regime inicial aberto”
(Júlio César Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito – ID 359356888)

Pois bem.

A materialidade
delitiva está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 359354471), Auto de Avaliação Indireta Nº 2024.16.255209 (ID 359354495 – fls. 89), Laudo Pericial Nº 213.2.12.9067.2024.181995-A01 (ID 359356857 – fls. 109/112), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de
Rafael Alves de Lara, policial militar
(ID 359354468 – fls. 11), José Menino de Souza Araujo, policial militar (ID 359354469), apelante (ID 311797354). O apelante
GUILHERME ANTÔNIO PETINI
permaneceu em silêncio (ID 359354475 – fls. 26).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Rafael Alves de Lara e José Menino de Souza Araujo, policial militar (ID 359354469), e o interrogatório do apelante GUILHERME ANTÔNIO PETINI (Relatório de Mídias - ID 359356885 – fls. 221).

Dito isso, vejamos.

Do crime de receptação:

Extrai-se que, em data anterior ao dia 20.5.2024, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o apelante GUILHERME ANTÔNIO PETINI recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (uma) motocicleta Honda/CB 250F Twister, cor vermelha, placa QCS8D90, avaliada em R$ 15.454,00 (quinze mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais), em prejuízo da vítima Valciclei Oliveira de Souza. Nas mesmas condições de lugar e tempo, ocultou o referido veículo automotor com número de chassi que devia saber estar adulterado, sendo [o apelante] surpreendido pelos policiais militares José Menino de Souza Araújo e Rafael Alves de Lara, durante patrulhamento ostensivo de rotina, após ter sido avistado saindo de terreno baldio próximo à sua residência, e empreendido fuga ao perceber a viatura policial.

Verificam-se que as declarações dos policiais militares José Menino de Souza Araújo e Rafael Alves de Lara, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, no dia 20.5.2024, durante patrulhamento ostensivo de rotina, avistaram o apelante saindo de um terreno baldio e, após abordagem, localizaram o chassi de motocicleta Honda/CB 250F Twister, placa QCS8D90, com numeração parcialmente suprimida, produto de furto registrado no Boletim de Ocorrência nº 2024.142702.

Frise-se que o policial militar José Menino de Souza Araújo, em Juízo, declarou ter sido o apelante quem afirmou que,
“na casa dele tinha algumas peças provenientes dessa motocicleta, que o mesmo estava revendendo as peças”
, para onde a equipe se deslocou, apreendendo diversas peças do veículo subtraído (Relatório de Mídias - ID 359356885).

Note-se que o próprio apelante admitiu, em Juízo, que intermediava a venda das peças
[“ele negociava e mandava no WhatsApp, ó, tal pessoa tá vindo aí, você pode receber? Posso”
] e que foi ele próprio quem deixou o chassi da moto no terreno baldio [
“foi eu e esse amigo meu quando ele trouxe as peças”
] - (Relatório de Mídias — ID 359356885), circunstâncias que evidenciam participação ativa e consciente na cadeia de ocultação do veículo furtado, incompatível com a alegada ingenuidade.

Com efeito,
“o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder do acusado gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita”
(STJ, HC nº 791.531/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20/12/2022; AREsp nº 2.689.917/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, 14.2.2025; AgRg no HC nº 727.955/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 31.3.2022).

Demais a mais, as circunstâncias da apreensão [posse de diversas peças de motocicleta furtada no interior da residência, intermediação ativa de vendas a terceiros, depósito do chassi adulterado em terreno baldio e ausência de qualquer documentação comprobatória da origem lícita do bem] afastam a boa-fé do apelante, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa (STJ, AgRg no AREsp nº 2.309.936/SP - Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado - Sexta Turma – 17.5.2024).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

"Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória."
(AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037 — Rel. Des. Orlando de Almeida Perri — Primeira Câmara Criminal — 21/03/2025)

Logo, a pretensão absolutória quanto ao crime de receptação afigura-se improcedente.

Do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor:

Consta que o quadro da motocicleta Honda/CB 250F Twister, no momento da apreensão, apresentava o Número de Identificação Veicular parcialmente danificado, tendo sido identificado e revelado pelo Perito Oficial Criminal Joel Pereira Paim o NIV original do componente periciado, que era 9C2MC4400JR003747, cadastrado na Base de Índice Nacional para a motocicleta de placa QCS8D90/MT, de propriedade da vítima Valciclei Oliveira de Souza, com a conclusão pericial de que o número de identificação do veículo [NIV]
"se encontrava parcialmente desbastado por instrumentos abrasivos e contundentes"
(Laudo Pericial nº 213.2.12.9067.2024.181995-A01 — ID 359356857).

Em juízo, o policial militar José Menino de Souza Araújo esclareceu que a supressão da numeração era visível a olho nu (Relatório de Mídias — ID 359356885), dado que se harmoniza com a conclusão pericial de que o número de identificação do veículo
"se encontrava parcialmente desbastado por instrumentos abrasivos e contundentes"
(Laudo Pericial nº 213.2.12.9067.2024.181995-A01 - ID 359356857).

A alegação de que o apelante desconhecia a adulteração do chassi não afasta a responsabilização penal. Isso porque, comete o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
“aquele que adquire, recebe, transporta [...] veículo automotor [...] com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado”
(CP, art. 311, §2º, III).

Nessa linha, o c. STJ firmou entendimento de que
"para comprovação do delito do art. 311 do Código Penal, é desnecessário que o réu seja flagrado no ato de adulterar, sendo que a posse de veículo com sinal identificador adulterado, consideradas as circunstâncias fáticas, consubstancia elemento de prova capaz de fundar a convicção do julgador acerca da autoria da adulteração"
(AgRg no REsp nº 2.187.549/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15.4.2025).

Também, o e. TJMT decidiu que
“o dolo no crime do art. 311, §2º, III, do CP, com a redação dada pela Lei nº 14.562/2023, não exige mais a prova da adulteração praticada diretamente pelo agente, bastando que ele soubesse ou devesse saber da irregularidade”
(N.U 1000830-60.2023.8.11.0098 — Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho,

Quarta Câmara Criminal, 27.1.2026).

A conduta de ocultar veículo com sinal identificador adulterado,
"com ciência da irregularidade, configura o crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, independentemente de o agente ter participado diretamente da adulteração"
(TJMT, AP nº 1003147-68.2024.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 7.6.2025).

Sendo assim, a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

O Juízo singular fixou a pena-base do apelante pelo crime de receptação (art. 180, caput, CP) em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão [6 (seis) meses acima do mínimo legal], e pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, CP) em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão [6 (seis) meses acima do mínimo legal], em razão da valoração negativa das vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, para ambos os delitos (Júlio César Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito — ID 359356888).

Como bem observado pela i. PGJ,
“a exasperação da pena-base revela-se desprovida de fundamentação idônea, porquanto ancorada em argumentos genéricos e inerentes à própria estrutura típica dos delitos imputados”
, limitando-se o Juízo singular a
“afirmar a gravidade genérica dessas infrações, destacando aspectos como o comprometimento da segurança pública, o estímulo à prática de outros delitos, a dificuldade de recuperação de bens e o abalo à confiança nas instituições”
, fundamentos que
“não se vinculam a peculiaridades concretas do caso examinado, mas traduzem consequências ordinárias e previsíveis de tais ilícitos penais, já consideradas pelo legislador ao cominar as respectivas penas em abstrato”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça — ID 362213884).

O c. STJ é pacífico no sentido de que
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva”
(AgRg no REsp nº 2.203.257/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.5.2025).

Em consonância, este e. TJMT decidiu que
“a elevação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode estar baseada em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal”
(N.U 0004725-50.2018.8.11.0024, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2025).

Assim, afastam-se as valorações negativas das vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, e redimensionam-se as penas-base ao mínimo legal: 1 (um) ano de reclusão pelo crime de receptação e 3 (três) anos de reclusão pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Na segunda fase, o Juízo singular aplicou a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, 'd') para ambos os crimes, com redução de 1/6 (um sexto).

Contudo, as penas-base de ambos os crimes foram redimensionadas ao mínimo legal, estando prejudicada, pela Súmula 231 do STJ:

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Logo, as penas intermediárias ficam mantidas nos mínimos legais em 1 (um) ano de reclusão pelo crime de receptação e 3 (três) anos de reclusão pelo crime de adulteração.

Ausentes circunstâncias agravantes para ambos os crimes.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento e diminuição, as penas foram mantidas em 1 (um) ano de reclusão pelo crime de receptação e 3 (três) anos de reclusão pelo crime de adulteração.

Quanto ao concurso de crimes, o Juízo singular reconheceu o concurso formal impróprio, procedendo à soma das penas.

Para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio
, “mister se faz a comprovação dos desígnios distintos”, ou seja, que o agente tivesse consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos”
(TJMT, N.U 0024463-38.2016.8.11.0042, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, J. 4.6.2024)

As condutas [receber e ocultar as peças da motocicleta furtada e ocultar o chassi com numeração suprimida] decorreram do mesmo contexto fático e da mesma finalidade, sem que a sentença tenha demonstrado, concretamente, a existência de intenções autônomas e independentes para cada resultado, limitando-se a mencionar o art. 70 do CP sem a necessária fundamentação.

Ademais,
“não há nos autos elementos suficientes para se concluir pela existência de desígnios autônomos na conduta, mesmo porque, pelas circunstâncias descritas na denúncia, agiu o acusado mediante uma só ação e movido por um único desígnio de auferir vantagem ilícita mediante ocultação de veículo furtado e com sinais de identificação adulterados”
(TJMG, AP, 00020847320258130223, Relator.: Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, J. 17.10.2025)

Reconhece-se, portanto, o concurso formal próprio. A pena deverá ser acrescida de 1/6, tendo em vista o número de crimes praticados (dois) – (ENUNCIADO N. 35 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 – A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas) resultando na pena definitiva 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

A primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena imposta [3 (três) anos e 6 (seis) meses] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’) - (TJMT, N.U 1000199-79.2025.8.11.0023, Terceira Câmara Criminal, J. 19.5.2026)

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 6.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026